Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAção CÍVEL. ação de conhecimento. contrato bancário. empréstimo consignado. fraude. erro material NA SENTENÇA. correção. recurso conhecido e provido.

1. “A inexatidão material, detectável de plano mediante critérios objetivos, produto de mera distração, como erro de digitação ou equívoco no somatório não é atingida pela preclusão ou coisa julgada e é passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador” (Acórdão 1754890, 07268784620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023).

2. No caso, houve equívoco não saneado na instância de origem correspondente ao ano em que efetivado o contrato fraudulento (2022), e que a sentença recorrida registrou como sendo 2023. 2.1. Constatado o erro material, por meio de provas documentais juntadas aos autos, procede-se à necessária a devida correção.

3. Recurso conhecido e provido.